Tribunal: TJES
Processo: 5015990-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015990-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE HENRIQUE FREIRE SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FORTUITO INTERNO – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – PARTILHA DO PREJUÍZO - SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Em síntese, narra o autor que fora vítima do golpe da falsa central, tendo transferido valores a terceiros pensando se tratar de funcionários do banco requerido.

Em defesa (ID 14143035), a parte requerida arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta por necessidade de perícia. No mérito, sustentou a culpa exclusiva do autor e a ausência de ato ilícito que pudesse ensejar responsabilidade à instituição financeira.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral (ID 14143059), sob a fundamentação de que no caso em tela o réu não contribuiu para o resultado danoso, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor, pelo que inexiste também o dever de reparação.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID
14143060)
,

almejando a reforma integral da sentença, n
otadamente sob o argumento de que a responsabilidade da recorrida se verifica do fato de os golpistas terem conhecimento das informações do autor, além de expertise sobre o aplicativo do banco, o que demonstra participação interna e, portanto, responsabilidade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
14143064) reiterando a culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Diante dos fatos narrados, verifica-se a ocorrência de fraude praticada por terceiros, conhecida como "golpe do falso funcionário bancário", modalidade criminosa recorrente que tem vitimado inúmeros consumidores.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada, pelos motivos que seguem.

A princípio, registro que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

No caso em tela, coaduno com o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
no sentido de que havia elementos suficientes, à luz do perfil do homem médio, para saber que se tratava de golpe, o que mostra a culpa do consumidor, ainda mais considerando que o golpe em questão não fora realizado mediante a clonagem de contatos oficiais do banco e que o autor não é pessoa idosa.

Todavia, também entendo que o suposto golpista possuía informações privilegiadas, que somente a recorrida poderia ter acesso, dando indícios de participação interna ou de vazamento de dados, o que evidencia, desde logo, a falha na prestação de serviço.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

A mesma lógica se aplica aos autos. Em primeiro lugar, a instituição financeira, ao possibilitar transações bancárias de maneira facilitada, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

Além disso, em que pese a desatenção do consumidor, do escorço fático se denota falha na prestação de serviços por parte da recorrida, uma vez que o contato telefônico do pelo golpista, ao fazer menção expressa a dados pessoais e relativos à conta do autor, evidenciam vazamento de dados do consumidor, que importa em violação dos arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD ou o auxílio de um agente interno, que possui acesso aos sistemas do banco.

Isto posto, diferentemente da conclusão proferida na r. Sentença, entendo que a situação fática aludida nestes autos não configura, de forma absoluta e exclusiva, culpa da vítima ou de terceiros, mas sim uma concorrência entre causas adequadas ao resultado.

Não havendo culpa exclusiva de uma das partes, mas sim concorrente, descabe o afastamento total da responsabilidade da recorrida, com fulcro nos arts. 12, §3º, II e 14, §3º, II, ambos do CDC, não eximindo também o consumidor por sua clara conduta descuidada.

Nesse contexto, entendo que o pleito recursal deve ser acolhido apenas em parte, devendo o prejuízo proveniente do golpe sofrido pelo recorrente ser repartido por igual entre as partes.

Este entendimento vem sendo aplicado pelos tribunais pátrios, para fins de repartir os prejuízos em casos de culpa concorrente entre o consumidor e a instituição bancária, observe:

EMENTA: "
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 6. É necessário destacar que as autores possuem idade superior a 60 anos, portanto o caso deve ser tratado à luz do Estatuto do Idoso. (...) 10. 'As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno'. (REsp 1197929/PR). (...)
12. No caso, trata-se de culpa concorrente em face da negligência dos autores na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiram o acesso remoto de seu celular pelo criminoso, ao instalar um aplicativo malicioso. 13. Quanto a instituição financeira, não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão, permitindo a consumação da fraude.
14. Destas considerações, conclui-se que
ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
15. Irretocável, portanto a sentença vergastada que reconheceu a culpa concorrente. 16. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pelos autores tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade.
Ademais, os dissabores vivenciados pelos autores decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima.
Os autores não comprovaram que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas. 17. 'A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista."
(TJDF. Acórdão 1901358, 07598380720238070016, Relator: Des. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJe: 14/8/2024) (grifou-se)

EMENTA:
SENTENÇA Nulidade Inocorrência Decisão fundamentada, tendo a sua prolatora exposto, com clareza, os fundamentos, de fato e de direito, que motivaram o seu convencimento Observância dos requisitos previstos no art. 489 do CPC Preliminar rejeitada. CARTÃO DE CRÉDITO Autor vítima do “golpe do motoboy” É certo que ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão
O autor concorreu, culposamente, para este evento danoso, pois descumpriu o seu dever de guarda do cartão que lhe foi confiado, uma vez que o entregou a uma pessoa desconhecida, com base, apenas, em ligações telefônicas, além de ter fornecido a respectiva senha Culpa concorrente do consumidor evidenciada - Hipótese, porém, que as transações impugnadas foram realizadas fora do perfil de compras do autor Dever da instituição financeira de checar a regularidade das operações, notadamente por se tratar de lançamentos superiores ao perfil de gastos da consumidora Culpa concorrente da instituição financeira evidenciada

Responsabilidade de ambas as partes Autor que deve arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos impugnados com cartão de crédito
Ação julgada parcialmente procedente Recurso parcialmente provido, por maioria de votos, neste aspecto. INDENIZAÇÃO DANO MORAL Inocorrência Ausência de provas de que o fato tivesse acarretado violação a direitos da personalidade do autor e nem se cogita de lesão in re ipsa Recurso improvido, por unanimidade de votos, neste aspecto. [...] (TJSP. Apelação Cível nº 1003902-37.2020.8.26.0003. 31 de agosto de 2021. COMARCA: SÃO PAULO (3ª VARA CÍVEL - FR DO JABAQUARA) APELANTE: EDSON DONIZETTI DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO S/A JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI) (grifou-se)

Por fim, quanto aos danos morais, considerando a culpa concorrente, não entendo devidos, pois ambas as partes foram vítimas da fraude, na medida de suas responsabilidades, devendo, assim, inobstante as intempéries vivenciadas, suportar as consequências das próprias condutas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida a arcar, a título de danos materiais, com metade dos valores indevidamente transferidos pelo consumidor ao golpista, à época no total de R$ 9.621,83 (nove mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), devendo o recorrente suportar a outra metade, incidindo sobre o valor apenas a correção monetária aplicada pelo banco às suas contas correntes na data da transferência. Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)